Tribunal: TJDFT
Processo: 0711308-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711308-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO MARINHO DE MAGALHAES JUNIOR AGRAVADO: F. B. M. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0710551-23.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 12.856,63 (doze mil oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos) (id 226394669 dos autos originários). O agravante alega que o agravado juntou planilha de cálculos com a indicação do valor de R$ 141.422,90 (cento e quarenta e um mil quatrocentos e vinte e dois reais e noventa centavos) referente às astreintes fixadas na decisão liminar proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, além dos valores relativos às condenações. Sustenta que o processo de autorização de tratamento exige a observância de um fluxo rigoroso de etapas administrativas e médicas, as quais são essenciais para garantir a sua adequação ao quadro clínico do paciente e a conformidade com as diretrizes regulatórias aplicáveis. Argumenta que a inobservância dessas etapas impossibilita a autorização da internação. Destaca que busca a resolução da questão incessantemente. Ressalta que o valor da multa diária imposta a título de descumprimento para o caso é elevada e desproporcional. Afirma que inexiste obstáculo para a redução dos valores fixados a título de astreintes, diante da possibilidade de revisão dos valores a qualquer momento. Registra que a parte da decisão que impõe multa cominatória para o cumprimento de obrigação não faz coisa julgada material e não preclui, de modo que pode ser revista ou extirpada a qualquer momento, ainda que em sede de cumprimento de sentença. Transcreve julgados em favor de sua tese. Alega que o valor da causa é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao passo que o valor das astreintes o supera em quatorze (14) vezes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 70140665). É o breve relato. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar eventual desproporcionalidade da multa cominatória imposta pelo descumprimento da obrigação fixada na decisão de id 152875111 dos autos originários. As multas por descumprimento do preceito, denominadas astreintes, constituem um dos meios sancionatórios de que dispõe o Estado para fazer cumprir a ordem jurídica, com função intimidativa, de força indireta, e compelir o devedor recalcitrante ao cumprimento de obrigação. O Estado não pode utilizar os meios de sub-rogação em muitas das obrigações de fazer e de não fazer, o que avulta a importância desse reforço de comando judicial. A fixação das astreintes no caso concreto foi imprescindível para compelir o agravado ao cumprimento da obrigação imposta. A desproporcionalidade do valor fixado não está demonstrada no juízo de cognição sumária exercido. Isso porque as astreintes devem servir como meio de coibir o devedor de descumprir a obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência, conforme preleciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[1] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a razoabilidade e proporcionalidade das astreintes devem ser verificadas no momento de sua fixação, com a devida consideração do seu valor em relação à ordem judicial a ser cumprida, e não o montante da obrigação principal ou o total consolidado pela desobediência do devedor.[2] Extrai-se dos autos que o agravado propôs ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais contra a agravante. O Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente o requerimento de antecipação da tutela para determinar a autorização da cobertura contratual para fornecer o tratamento psicológico, fonoaudiológico e psicopedagogo pelo método Análise do Comportamento Aplicada (ABA) nos termos da prescrição médica no prazo de cinco (5) dias sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em decisão proferida em 20.3.2023 (id 152875111). A agravante não comprovou o cumprimento da obrigação determinada. O Juízo de Primeiro Grau majorou a multa fixada para R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em decisão prolatada em 20.6.2023 (id 162633254 e 162767316 dos autos originários). Não se configura excessividade nas astreintes em comento, especialmente por tratar-se de obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde a ser garantido por plano de saúde detentor de capacidade econômica. A postergação do cumprimento da determinação representa risco de agravamento do quadro clínico do agravado. A agravante demorou a cumprir a obrigação determinada no caso concreto. O agravado informou o descumprimento ao Juízo de Primeiro Grau por diversas vezes. Isso motivou, inclusive, a majoração da multa para R$ 2.000,00 (dois mil reais). O descumprimento da decisão liminar está consignado na sentença. Veja-se (id 172886483 dos autos originários): Da análise da conversa de ID 158537125, verifica-se que não foi disponibilizado o tratamento completo, observando a carga horária e profissionais compatíveis com o tratamento do autor. Oportunizado à ré que comprovasse que disponibilizou todos os profissionais, observando o laudo médico do autor, na rede credenciada (ID 168099172), ela permaneceu inerte, olvidando-se de seu ônus processual. Nesse contexto, depreende-se que a ré, em que pese ter autorizado o tratamento, não tem adotado os meios necessários para que o autor possa realizar dentro da rede credenciada, observando as peculiaridades do caso da parte. A multa fixada é proporcional e adequada à sua finalidade, qual seja, a preservação da saúde do agravado. Registro que a imposição da multa cominatória é evitada mediante o cumprimento da decisão judicial. O montante executado nos autos originários reflete a postergação da agravante no cumprimento de suas obrigações. O exame do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são requisitos cumulativos. Concluo que os argumentos apresentados pela agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso, caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. [2] STJ, AgInt no Recurso Especial n. 1914868, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 17.8.2022.